Tribunal: TCU
Processo: 010.258/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10614/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (Fnde) em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos transferidos ao Município de Tangará/RN por força do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae), no exercício de 2004, Considerando que a instauração deste processo se deu em razão da não aprovação das contas pelo Conselho de Alimentação Escolar (CAE), em montante histórico de R$ 44.081,20 (peça 3), Considerando, todavia, que do exame dos autos à luz da Resolução TCU 344/2022 concluiu a unidade instrutiva à peça 26 pela incidência de prescrição, em virtude do lapso temporal existente entre a primeira notificação dirigida ao responsável na fase interna em 2/8/2006 (peça 11) e a emissão do Parecer Financeiro 497/2016, em 24/8/2016 (peça 10, p. 1-2), de maneira que a unidade propõe o reconhecimento desse fato com o consequente arquivamento do processo, Considerando que em parecer lançado à peça 29 o representante do Ministério Público/TCU manifestou-se em idêntico sentido, Considerando os pareceres uniformes da unidade instrutiva e do Ministério Público/TCU, no sentido da incidência de prescrição, com consequente arquivamento do processo, bem assim as disposições constantes da Lei 9.873/1999, da Resolução TCU 344/2022, e o entendimento fixado por este Tribunal por meio do Acórdão 534/2023-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em: a) reconhecer a ocorrência de prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, com fundamento nos arts. 1o da Lei 9.873/1999 e arts. 1o, 2o e 8o da Resolução-TCU 344/2022; b) deixar de prosseguir com o julgamento das contas, com fulcro no art. 12, parágrafo único, da Resolução-TCU 344/2022; c) arquivar o processo, nos termos do art. 11 da Resolução-TCU 344/2022; d) dar ciência deste acórdão ao responsável e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1. Processo TC- Processo 010.258/2022-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Giovannu Cesar Pinheiro e Alves (XXX.768.244-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Tangará - RN. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.